Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004482-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALTEMIR OLIVEIRA LIMA - CPF: 015.504.601-29 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004482-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004482-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Valtemir Oliveira Lima

Recorrida:
Unimed Clube de Seguros

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar indevidos os descontos realizados pela recorrida no benefício previdenciário do autor, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro no valor de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos). O recorrente recorre pleiteando exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais na sentença recorrida observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da configuração de desconto indevido e ausência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da fornecedora decorre da falha na prestação de serviços, consubstanciada na realização de desconto indevido sem a devida autorização contratual, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e da autorização para os descontos transfere à fornecedora o ônus pela ilegalidade praticada, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.

A indenização por dano moral é cabível na hipótese de desconto indevido em benefício previdenciário, sendo o dano presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

6.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na sentença revela-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando a majoração pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A realização de desconto indevido em benefício previdenciário sem comprovação de contratação caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral “
in re ipsa
”.

2.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é compatível com a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se justificando sua majoração.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei no 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1000583-37.2024.8.11.0036, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004482-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004482-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Valtemir Oliveira Lima

Recorrida:
Unimed Clube de Seguros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Valtemir Oliveira Lima.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

296783886): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a restituir o valor de
R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), já em dobro,
descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

296783887): requer a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 296783894): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004482-17.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1004482-17.2025.8.11.0001

Recorrente:

Valtemir Oliveira Lima

Recorrida:
Unimed Clube de Seguros

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais, por entender que o montante arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos, o recorrente informa que recebe benefício previdenciário de aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo os pagamentos realizados por meio do Banco Bradesco.

Sustenta, em síntese, que, em 09/05/2022, foi debitado indevidamente de sua conta corrente o valor de R$ 128,59 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), denominado “Unimed Clube de Seguros” conforme extrato em Id. 296783870, que considera indevido, pois afirma não manter relação jurídica com a referida instituição.

Do conjunto probatório constante dos autos, denota-se que a parte recorrida, embora alegue a inexistência de ato ilícito, não apresentou contrato assinado pelo autor, tampouco qualquer outro meio de prova capaz de atestar a legalidade do desconto objeto da controvérsia, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, não restou demonstrado fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, motivo pelo qual se presume verdadeira a versão apresentada na petição inicial.

Diante disso, aplica-se o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...) A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de autorização do titular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica da vítima e o caráter punitivo-compensatório da reparação.

(N.U 1000583-37.2024.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”.

Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja majoração é pretendida pelo autor, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias presentes no caso concreto.

Diante dos fatos, o montante fixado a título de danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais suportados pelo recorrente, revela-se compatível com a extensão dos danos efetivamente sofridos, com a finalidade reparatória e pedagógica da indenização, e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025